Tribunal: TJBA
Processo: 0005047-49.2013.8.05.0271
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0005047-49.2013.8.05.0271 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma FORO DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VALENÇA/BA RECORRENTE: SALVADOR DOS SANTOS PEDROSO DEFENSORA PÚBLICA: DRA. DEYLANE AZEVEDO MORAES LEITE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORA DE JUSTIÇA: DRA. RITA DE CÁSSIA PIRES BEZERRA CAVALCANTI PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARILENE PEREIRA MOTA RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. AUSÊNCIA DE CAUSA MANIFESTA DE EXCLUSÃO DE ILICITUDE. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA NESTA FASE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, IV, do CP. 2. A defesa requereu absolvição sumária com base em legítima defesa, subsidiariamente a exclusão da qualificadora e, ainda, a rejeição de eventual emendatio libelli. 3. A decisão de primeiro grau foi mantida, com base na presença da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há três questões em discussão: (i) saber se há elementos suficientes para a absolvição sumária do recorrente com fundamento em legítima defesa; (ii) saber se a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima deve ser afastada desde logo; (iii) saber se houve emendatio libelli indevida na decisão de pronúncia. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A decisão de pronúncia demanda apenas juízo de admissibilidade da acusação, nos termos do art. 413 do CPP. 6. A exclusão de causa de exclusão de ilicitude exige prova cabal e incontroversa da legítima defesa, o que não se verifica nos autos. 7. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima não se mostra manifestamente descabida, devendo ser submetida ao Tribunal do Júri. 8. A eventual emendatio libelli promovida pelo juízo de origem está autorizada pelo art. 383 do CPP, não havendo violação ao contraditório ou à ampla defesa. 9. Inexistência de afronta aos dispositivos legais e constitucionais apontados pelas partes para fins de prequestionamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, competindo ao Tribunal do Júri o julgamento do mérito. 2. A exclusão de qualificadora só é admissível quando manifestamente improcedente, o que não se verifica na hipótese. 3. É possível a emendatio libelli na decisão de pronúncia, desde que não altere a descrição fática da denúncia.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, alíneas “c” e “d”, e inciso LXI; CPP, arts. 23, II, 25, 383 e 413; CP, art. 121, §2º, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.783.188/AL, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 10.12.2024; STJ, EDcl no AgRg no HC 857.676/ES, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 04.12.2024; STJ, AgRg no HC 952.904/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 10.12.2024; STJ, AgRg nos EDcl no HC 729.463/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 16.05.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito, tombados sob nº. 0005047-49.2013.8.05.0271, oriundos do 1ª Vara Criminal da Comarca de Valença/BA, o qual figura como recorrente SALVADOR DOS SANTOS PEDROSO e como recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao presente Recurso em Sentido Estrito, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos: